Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-21.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0706763-21.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO OLIVEIRA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de comunicação oriunda do Superior Tribunal de Justiça, relativa ao Habeas Corpus no 1035523/DF, impetrado naquela Corte Superior em favor de Bruno Oliveira Souza, paciente, condenado por lesão corporal em contexto de violência doméstica à pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A sentença proferida recomendou a adequação da custódia ao regime estabelecido no mesmo estabelecimento penal. Por sua vez, a 2o Turma Criminal desta Corte de Justiça, em sede de apelação, manteve a condenação e o regime semiaberto, destacando a gravidade dos fatos e a reincidência do paciente, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (Acórdão ID 79251288). Ao apreciar o Habeas Corpus, a eminente Ministra Maria Marluce Caldas, entendeu que, embora a ação constitucional não seja a via adequada para substituir recurso próprio, nada impede a concessão da ordem de ofício, diante de flagrante ilegalidade. Aduziu que o paciente não estava cumprindo a prisão preventiva nos estabelecimentos compatíveis com o regime semiaberto (CIR ou CPP), configurando constrangimento ilegal. Assim, determinou, de ofício, a adequação do cumprimento da prisão preventiva ao regime semiaberto fixado na sentença Por todo o exposto, impõe-se a comunicação à Vara de Execuções Penais – VEP para que promova, com urgência, a adequação do cumprimento da prisão preventiva do paciente ao regime semiaberto, nos termos da decisão da Corte Superior. Oficie-se à VEP, encaminhando cópia da decisão proferida pela eminente Ministra Maria Marluce Caldas (ID 79845211), para imediato cumprimento. Confiro força de ofício a este expediente. Ultimadas as providências e devidas comunicações, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista